Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-81.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001911-81.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: HELIO RIBEIRO DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Hélio Ribeiro de Souza, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9o [lesões corporais no contexto de violência doméstica], e no art. 147 [ameaça], ambos do Código Penal.
A defesa sustenta a ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva, ao argumento de que a reincidência do paciente, por si só, não é fundamento idôneo para a imposição do claustro.
Aduz que o caso envolve um contexto de agressões mútuas, não tendo sido evidenciada periculosidade suficiente que justifique tal medida.
Ao final, requer a concessão liminar da ordem para a revogação da prisão preventiva do paciente; subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
É o necessário.
Decido.
Segundo consta dos autos, Hélio Ribeiro de Souza foi preso em flagrante no dia 14/1/2022, por, em tese, ter praticado os crimes de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica e ameaça.
Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando-se na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, nos seguintes termos:
“Ao analisar aos autos, constata-se que há prova de materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática dos delitos supramencionados, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais que participaram da ocorrência, bem como pelas declarações da vítima.
E ainda, verifica-se que o autuado é reincidente, conforme demonstra sua lista de antecedentes criminais (anexado nos autos), extraída do SIAP/TJMT (executivo de pena n. 2000040-67.2021.8.11.0021). E de acordo com o art. 310, §2o, a reincidência é fundamento para denegar a liberdade provisória, vejamos: (...)
À vista disso, a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, para a garantia da ordem pública. E ainda, para evitar a sua reiteração criminosa, ressaltando sua vasta lista de antecedentes.
Acentua-se ainda que o custodiado responde por outro processo criminal, envolvendo violência doméstica (autos n. 1000031-25.2021.8.11.0021).
Portanto, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes ao caso e traria uma sensação de impunidade, intranquilidade e insegurança jurídica a vítima e a sociedade como um todo. Com efeito, a conversão da prisão em flagrante delito, em prisão preventiva é medida que se impõe por estarem presentes os seus requisitos, haja vista que a ordem pública fora severamente violada, havendo a necessidade de resguardá-la, bem como a fim de se promover o acautelamento social.
Ademais, encontra-se preenchido o requisito do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os crimes imputados ao autuado envolvem violência doméstica.
Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO DE HÉLIO RIBEIRO DE SOUZA, já que presentes os requisitos previstos no art. 310, §2o, art. 312, caput e c/c art. 313, incisos II e III, todos do Código de Processo Penal” (id. 117458973 - Pág. 52-54).
A despeito das alegações contidas na inicial, consigno que não há ilegalidade na decisão exarada pelo juízo a quo.
Em consulta ao sistema SEEU[1], constatei que, na AP n. 0002619-66.2014.8.11.0021, Hélio foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção pelo cometimento de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica e ameaça contra a vítima Ana Cristina Ferreira Barbosa e na AP n. 0001164-32.2015.8.11.0021 foi apenado à 1 (um) mês de detenção pelo delito de ameaça contra a mesma vítima.
Já nos autos n. 1000031-25.2021.8.11.0021, foi denunciado por, supostamente, ter ameaçado sua genitora, Jaira Ribeiro de Souza.
Como sedimentado em farta jurisprudência[2], a reincidência ou até mesmo ações penais em curso são motivações idôneas para a imposição da segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Neste caso, a vítima é sua atual convivente, Thamilles Ferreira Silva, que, em sede policial, relatou: “Que na data de ontem, 13/01/2022, por volta das 20 horas, o suspeito chegou em casa embriagado e iniciou uma discussão com vítima; Que, em seguida, ele cuspiu no rosto da vítima e ainda deu um soco na boca dela; Que está machucado na boca por dentro; Que, em seguida, deu um tapa no suspeito que atingiu a região do pescoço; Que uma sobrinha do suspeito, Ana Beatriz, de 11 anos de idade presenciou as agressões; Que, em seguida, ligou para a Polícia Militar que compareceu ao local; Que o suspeito disse ainda que se ficasse preso a vítima "iria ver"; Que se sentiu ameaçada; Que deseja representar contra o suspeito e quer medidas protetivas da Lei Maria da Penha” (id. 117458973 - Pág. 17).
Além disso, os policiais militares registraram no boletim de ocorrência o seguinte contexto: “durante o deslocamento para o CISC, o suspeito a todo tempo tentou coagir a vítima, dizendo que a casa é da mãe dele, e que se ele ficasse preso, que ela teria que sair de casa. Que se ele fosse preso, sairia na audiência de custódia e ‘queria pegar ela na casa, que ela ia vê só o que aconteceria’ (sic)” (id. 117458973 - Pág. 6).
Assim, vislumbro, ao menos por ora, o perigo concreto gerado pela liberdade do acusado; há, ainda, especial desvalor na sua conduta, dado que a reiteração delitiva do paciente advém de casos relacionados à violência doméstica contra mais de uma vítima, sendo que tal circunstância demonstra a insuficiência e inadequação de medidas cautelares alternativas à prisão.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Processo executivo de pena n. 2000040-67.2021.8.11.0021.
[2] STJ. RHC 150577 / PR. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 17/12/2021.